Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no 1643051/MS e RESP no 1675874/MS, submetido ao rito do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que havendo pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral independentemente de instrução probatória específica e ainda que não pormenorizada a quantia.
3. Quanto ao valor a ser fixado, devem ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise, a saber, a gravidade do crime pelo qual foi condenado o agressor, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos de relevo presentes na espécie.
4. Recurso desprovido.